Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014911-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO CESAR NIEDERMEYER
AGRAVADO: PATRICIO BAGGIO, EVELIN LAIZE DEBIASI
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Niederameyer, contra decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por Patrício Baggio, deferiu liminar possessória sobre área de terras de 1.656 hectares, no local denominado Farinazzo, no Município de Paranatinga-MT.
Explica que o agravado propôs a ação e ao fundamento de que recebeu a referida área em pagamento de Luciano e Marcelo Fernandes, que por sua vez haviam adquirido de Mauro Lopes e assim que tomou a posse, nominou a propriedade de Fazenda Santo Expedito, “reavivou” rumos e limites e passou a construir.
Na inicial possessória atribui ao agravante o esbulho da área, supostamente ocorrida na data de 22 de novembro de 2019 por volta das 16:30, que teria “de maneira arbitrária, sorrateira e violenta compelido o zelante a abandonar o local”, razão do ajuizamento da ação de Reintegração de Posso com pedido liminar.
Justifica o desacerto da decisão recorrida, cuja concessão liminar sem a realização da audiência de justificação acarreta enorme prejuízo ao agravante.
Afirma que é o verdadeiro proprietário e possuidor do imóvel referente a matrícula 130, área reinvindicada pelo agravado, cuja matrícula 157 está localizada em outro local, o que evidencia o deslocamento da área, conforme Laudo Técnico juntado, esbulhada pelo agravado.
Sustenta que a área de Mauro Lopes que seria a do agravado fica em média de 22 km indo pela estrada principal e em linha reta cerca de 10 km, local chamado arara azul, enquanto a área em litígio do ora agravante é próxima ao rio Ronuro e divisa com Pedro, o que se comprova pelos mapas juntados, com as devidas coordenadas e auto de constatação assinado pelo engenheiro Ronaldo de Santana Ferreira Gomes, de acordo com as informações do Intermat/MT.
Afirma que juntou declaração de Mauro Lopes em que dá conta que nunca vendeu a área para Marcelo Fernandes e Luciano, o qual apenas repassou um documento e não a terra reivindicada pelo agravado.
Sustenta que o agravado recebeu um documento de local possivelmente próximo à área do agravante e “reavivou” os marcos etc., e quis se instalar no local de propriedade do ora agravante.
Reclama que o senhor Patrício Baggio acompanhado de mais 3 pessoas, compareceu ao local sem o Oficial de Justiça em 14/07/2020 e “cumpriu” a liminar de forma abruta e violenta, fazendo com que os funcionários do Senhor Ricardo, saíssem da casa sem pegar seus pertences.
Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo pretendido ou a revogação da liminar como medida de urgência e necessária para que não haja injustiças e violação irreparável de direitos de ambas as partes.
Reclama que foi injustamente retirado da sua posse, por decisão precipitada, sem a mínima possibilidade de apresentar a sua versão e ainda, foi colocado para fora de sua propriedade pelas próprias mãos do agravado, sem a presença do Oficial de Justiça, na data de 14.07.2020.
Postula a concessão de efeito suspensivo para impedir o cumprimento da decisão de Reintegração de Posse ao Agravado e como consequência a manutenção da posse em favor do agravante.
É o necessário relato.
Decido.
O agravante postula a suspensão da decisão recorrida que deferiu a liminar em favor do agravado, de posse sobre área de terras de 1.656hectares, no local denominado Farinazzo, no Município de Paranatinga-MT, sem audiência de justificação prévia.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas ações possessórias, ao receber a inicial, o julgador pode deferir a medida liminar sem ouvir a parte requerida, desde que presentes os requisitos autorizadores (CPC, art. 562), mas, se entender que a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição do mandado liminar de posse, necessário determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações.
No caso em exame, a liminar foi concedida sem a designação de audiência de justificação, apenas com base nos argumentos e provas iniciais colacionadas pelo autor da demanda, ora agravado.
Ocorre que controvérsia fática exposta, ainda remanesce dúvida a respeito do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 561 do CPC, caso em que era mesmo prudente que antes de se conceder a liminar possessória, fosse determinada a realização de audiência de justificação prévia, com o fim de se apurar com segurança os fatos narrados por ambas as partes.
Posto isso, a fim de evitar maiores danos oriundos do cumprimento da possessória, defere-se o pedido de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da liminar até o julgamento do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”.
Intime-se a parte agravada para apresentar a contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator